Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Cumprimento de sentença. Responsabilidade do fiador. Data da desocupação. Entrega das chaves. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a responsabilidade do fiador pelo pagamento dos encargos locatícios até a data da efetiva desocupação do imóvel. O agravante, na condição de fiador, sustenta que a desocupação teria ocorrido em momento anterior ao reconhecido pela decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a data correta da desocupação do imóvel, a qual delimita a extensão da responsabilidade do fiador pelo pagamento dos encargos locatícios decorrentes do contrato de locação.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do fiador por encargos locatícios subsiste até a efetiva entrega das chaves ao locador, sendo insuficiente a mera alegação de sublocação ou ocupação por terceiros para afastar tal obrigação.
4. A ausência de prova inequívoca da desocupação do imóvel impede a modificação da data fixada judicialmente como marco final da obrigação.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1687886, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 12/04/2023; TJDFT, Acórdão 1660255, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 02/02/2023; TJDFT, Acórdão 1401557, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 23/02/2022.